Tribunal: STF
Processo: RE 1274620
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão que, ao negar provimento ao recurso, deixou de majorar os honorários advocatícios, com fundamento na ausência de prévia fixação pelas instâncias ordinárias.
    A parte embargante sustenta que “foram fixados honorários de sucumbência nos autos originários, conforme se verifica na sentença de primeiro grau proferida em 28/02/2016, após retorno dos autos para novo julgamento”. 
    No ponto, assiste razão à parte embargante.
    Verifica-se, portanto, que a parte dispositiva da decisão embargada precisa ser aclarada.
    De modo que acolho os embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática embargada fique assim redigida: 
    “Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator